Tribunal: TJDFT
Processo: 0724653-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724653-55.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, FERNANDO ROCHA LUCK LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, AMANDA SOARES DO NASCIMENTO E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. OPERAÇÃO CAMBIAL. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA. CONTRATANTE GARANTIDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. 1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela autora na inicial. 1.1 As empresas corretoras figuram como verdadeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil para operar no mercado de câmbio e, portanto, exercem a função de agentes garantidoras das operações firmadas entre as empresas correspondentes e os consumidores. 1.2 Considerando que a relação jurídica é apreciada de forma abstrata a partir da análise da exordial, observa-se a legitimidade ad causam da corretora para responder em ação indenizatória pelo inadimplemento de obrigação cambiária contratada junto a seus correspondentes, por falha na prestação de serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Nos termos artigo 2o da Resolução no 3.954 do Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado. 3. A contratante, tendo participado da cadeia de consumo, deve responder pela prestação defeituosa dos serviços, por não fornecer ou garantir a segurança esperada e terminar por gerar danos à consumidora, devendo ser imposta a devolução dos valores despendidos pela parte autora, com fulcro nos artigos 6o, VI e 14, §1o, II ambos do Código de Defesa do Consumidor. 4. É solidária a responsabilidade entre as instituições corretoras de câmbio e as respectivas correspondentes cambiárias, se o convênio firmado entre as empresas se encontrar em vigência na data da realização do negócio jurídico. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1110547/PE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 112, firmou tese no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. 5.1 Não tendo sido prevista a incidência de juros de mora no contrato formalizado entre as partes, deve ser aplicada a taxa SELIC. 6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, razão pela qual não pode ser responsabilizada por qualquer inadimplemento levado a efeito pelas empresas corrés, IEX e J&amp;B, que agiam apenas em nome próprio e apenas em benefício próprio. Em adição, aponta ofensa ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil, aduzindo que a oposição de embargos de declaração não teve qualquer caráter protelatório. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 104 e 663, ambos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.186.325/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “não há falar em prequestionamento ficto, previsão do art. 1.025 do CPC/2015, isso porque, em conformidade com a jurisprudência do STJ, para sua incidência deve a parte ter alegado devidamente em suas razões recursais ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, de modo a permitir sanar eventual omissão através de novo julgamento dos embargos de declaração, ou a análise da matéria tida por omissa diretamente por esta Corte” (AREsp n. 2.130.619/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação à ofensa ao artigo 1.026 do CPC, pois, “Para refutar a conclusão do Tribunal de origem de serem os aclaratórios protelatórios, consoante o pretendido pela recorrente, implicaria, mais uma vez, o revolvimento dos mesmos elementos fáticos da lide, providência não permitida dada a incidência, também nessa questão, do óbice sumular n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.997.540/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009